Tribunal: TJDFT
Processo: 0734960-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0734960-95.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: FAMILY LOCACAO E CONFECCAO DE ROUPAS LTDA, DEJANIRA NERES VIEIRA, IVANETE NERES VIEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo exequente, BANCO DO BRASIL S.A., contra decisão que indeferiu o pedido de expedição de ofícios ao Ministério do Trabalho e Emprego - MTE e à Superintendência de Seguros Privados - SUSEP. O recorrente impugna a seguinte decisão: "Indefiro o pedido de expedição de ofício à BM&amp;F Bovespa e à CETIP, SUSEP e à Secretaria de Fazenda, uma vez que não há indícios de que haja valores pertencentes ao devedor. Ainda, indefiro o pedido de expedição de à CVM, uma vez que os valores mobiliários são abarcados no sistema Sisbajud, o qual já foi pesquisado nos autos. No mais, o sistema Sisbajud fornece informações acerca dos créditos e títulos de capitalização, não sendo necessária a expedição de ofício ao Banco Central. A pesquisa de bens imóveis é realizada pelo sistema Saec. No entanto, cabe ao credor diligenciar nos cartórios extrajudiciais, uma vez que o credor não é beneficiário da justiça gratuita. Por fim, indefiro o pedido de expedição de ofício ao INSS e Ministério do Trabalho, pois a informação acerca de da existência de vínculo trabalhista não é útil para os autos, considerando a hipótese de impenhorabilidade, prevista no art. 833, inciso IV, do CPC." Em suas razões, o agravante sustenta que o ofício ao MTE é medida adequada quando a execução não possui outros meios para quitação do débito, destacando que valores salariais podem ser penhorados mediante análise caso a caso. Argumenta que somente com a cooperação do judiciário é possível acessar informações protegidas e sigilosas dos devedores. Quanto à SUSEP, alega que os fundos de previdência privada não se enquadram nas hipóteses de impenhorabilidade do art. 833 do CPC, possuindo natureza de investimento e podendo ser resgatados pelo contratante. Sustenta que tal medida é extraordinária e adequada quando esgotados os meios tradicionais de localização de bens. Pugna pela concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pela reforma da decisão para determinar a expedição de ofícios ao MTE, SUSEP, CNSeg e PREVIC. Preparo comprovado (ID 75376198). É o breve relatório. DECIDO. Inicialmente, analisa-se a admissibilidade do recurso. O recurso é tempestivo e regular. Na forma do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, o ato impugnado é recorrível por tratar de decisão interlocutória proferida em processo de execução. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Na forma do art. 1019, inc. I, c/c o art. 995, parágrafo único, do CPC, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Examino a probabilidade de provimento do recurso. Discute-se a possibilidade de expedição de ofícios ao MTE, SUSEP, PREVIC e CNseg para localização de bens penhoráveis. Da decisão que indeferiu a expedição de ofício à SUSEP, à PREVIC e ao CNseg. A Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) e a Superintendência Nacional de Previdência Complementar (PREVIC) são autarquias federais. A SUSEP atua na fiscalização dos mercados de seguro, previdência privada aberta, capitalização e resseguro, enquanto a PREVIC é responsável por supervisionar e fiscalizar as entidades fechadas de previdência complementar, como os fundos de pensão. Por sua vez, a Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização (CNseg) é a entidade representativa das empresas que operam nos mercados regulados pela SUSEP. Todas as aplicações financeiras mantidas em instituições fiscalizadas por esses órgãos - incluindo seguradoras, entidades de previdência complementar, sociedades de capitalização e resseguradoras - encontram-se ao alcance do sistema SISBAJUD, ferramenta disponível ao juízo executivo para localização e bloqueio de ativos. Isso porque tais instituições, embora especializadas, integram o Sistema Financeiro Nacional e estão obrigatoriamente conectadas ao referido sistema de busca patrimonial. No entanto, consoante se observa dos autos na origem, o referido sistema já foi utilizado, inclusive de forma reiterada, sem resultado frutífero. Assim, constatada a ineficácia da medida no caso, e não havendo indícios da existência de novos ativos capazes de saldar o débito, não há motivos de expedição de ofício junto a SUSEP, PREVIC ou CNseg. Ademais, no tocante à previdência privada, essa possui natureza alimentar, visto que tem por escopo garantir a subsistência do participante e de seu núcleo familiar complementando os proventos de aposentadoria, motivo pelo qual é impenhorável, consoante inteligência do art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil. Logo, é inócua a remessa dos ofícios requeridos, visto que, além da pesquisa pleiteada já ter sido realizada via SISBAJUD, a medida é inadequada à constrição de valores para saldar o débito, tendo em vista a impenhorabilidade das verbas de previdência complementar. Nesse sentido, assim manifestou-se esta 4a Turma: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE ENVIO DE OFÍCIOS À CNSEG, SUSEP E PREVIC PARA VERIFICAR A EXISTÊNCIA DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. INVESTIMENTO QUE É ALCANÇADO PELO SISBAJUD. DESNECESSIDADE DA MEDIDA. SISTEMA PREVJUD. INADEQUAÇÃO. ENVIO DE OFÍCIO A FINTECHS. MATÉRIA PRECLUSA. INDEFERIMENTO MANTIDO. I. A legislação em vigor, especialmente à luz dos artigos 6o, 139, inciso IV, 772, inciso III, e 773 do Código de Processo Civil, favorece a intercessão judicial com vistas à localização de bens penhoráveis por meio dos sistemas eletrônicos colocados à disposição do juízo da execução, desde que as medidas se revelem necessárias, adequadas e úteis para a execução. II. Fundos de previdência privada (PGBL e VGBL) são comercializados por instituições financeiras e por isso transitam no Sistema Financeiro Nacional, razão pela qual estão na órbita do SISBAJUD, de maneira a tornar desnecessário o envio de ofício à Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização – CNseg, à Superintendência de Seguros Privados – SUSEP e à Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC para verificar a sua existência. III. O sistema PREVJUD, voltado à gestão de processos previdenciários, não se qualifica como repositório de dados patrimoniais, mesmo porque benefícios previdenciários, por sua própria natureza e valor, são insuscetíveis de penhora. IV. Indeferido o pedido de ofício a FINTECHS mediante decisão preclusa, a sua reiteração encontra óbice nos artigos 507 e 1.015 do Código de Processo Civil. V. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1973606, 0738965-97.2024.8.07.0000, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/02/2025, publicado no DJe: 05/05/2025.)” Da decisão que indeferiu a expedição de ofício ao MTE. Conforme sustenta o recorrente, a expedição de ofício ao Ministério do Trabalho e Emprego visa identificar possíveis vínculos empregatícios das executadas para viabilizar a constrição de valores decorrentes de relações trabalhistas. Contudo, o art. 833, inc. IV, do CPC estabelece a impenhorabilidade dos "vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios". As exceções previstas no § 2o do referido dispositivo legal, por constituírem derrogação à regra geral de proteção do mínimo existencial, devem ser interpretadas restritivamente. No caso concreto, a dívida exequenda possui natureza contratual, não se enquadrando na hipótese de obrigação alimentar prevista no inc. I do § 2o. Ademais, não há elementos nos autos que evidenciem o recebimento de remuneração superior a cinquenta salários-mínimos pelas executadas, o que afasta a aplicação da exceção do inc. II. Dessa forma, considerando a impenhorabilidade das verbas de natureza salarial e a inaplicabilidade das exceções legais ao presente caso, revela-se inócua a expedição do ofício pretendido ao Ministério do Trabalho e Emprego. Nesse sentido, firme o entendimento dessa c. Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE. REMUNERAÇÃO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO – MTE. INEFICÁCIA DA MEDIDA. DECISÃO MANTIDA. 1. É inadmissível a penhora mensal de percentual do salário do devedor, sob pena de ofensa a expressa proibição legal - CPC 833, IV -, excepcionadas as duas hipóteses indicadas no § 2o, alheias ao caso. 2. A prática de ato processual pressupõe a sua utilidade e necessidade para alcançar determinado fim, o que não se constata no caso. (Acórdão 1936606, 0717644-06.2024.8.07.0000, Relator(a): FERNANDO HABIBE, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/10/2024, publicado no DJe: 04/11/2024.) A uma análise perfunctória, não se vislumbra probabilidade de provimento do recurso, considerando a inefetividade das medidas pleiteadas para a satisfação do crédito. Ausentes, portanto, a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave de difícil reparação. ANTE O EXPOSTO, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Oficie-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal, caso queira. Após, retornem o processo concluso para julgamento do recurso. Brasília/DF, 22 de agosto de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator j